Tribunal: TJMT
Processo: 1036229-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036229-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BENEDITA MARQUES DEOLINDO - CPF: 328.044.401-25 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1036229-24.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BENEDITA MARQUES DEOLINDO

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ATRASO NA ENTREGA DE UMA CAMA BOX – AUSENTE A PROVA DA VIOLAÇÃO MORAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO PELA SIMPLES DEMORA – PRODUTO ENTREGUE EM PRAZO ACEITÁVEL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSENTE A ALEGADA VIOLAÇÃO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o mero descumprimento de prazo para entrega de produto, inexistindo ainda qualquer prova de que a demora tenha lhe trazido algum prejuízo, ainda mais moral, não se presume a violação moral em mero atraso de entrega de cama box, sendo que, a parte narra típica conduta de descumprimento contratual, que se mostrou como cumprido no curso do processo, não se provando ainda que a ação tenha sido determinando ao cumprimento do contrato.

Ademais, à todo o tempo foi informado ao autor a demora programada por problemas de estoque, sendo que, o prazo de entrega com dois meses é de ser ainda considerado como aceitável, ainda mais quando no período de aquisição ainda estávamos vivendo os efeitos da pandemia, onde, muitos produtos devido à dificuldade por todos enfrentadas, com falta de matéria prima, tiveram grande influência em com vários atrasos relatados, em diversos setores, sendo atraso aceitável e ainda a ser considerado o momento vivido no país.

Incômodo passível de aceitação, normal ao home médio a não desafiar qualquer tipo de indenização moral, ainda mais quando pretendida pela simples demora em si mesma, sem prova alguma, não ocorrendo a violação na modalidade
in re ipsa
, como pretendida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUNBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de onde, com base no artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022